Tribunal: TJBA
Processo: 8132201-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132201-25.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO MOREIRA RIBEIRO Advogado(s): DANIELE OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS, ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE SINDICAL DA ENTIDADE – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA INADMISSÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA REPETITIVO N. 1.033/STJ – SUSPENSÃO RESTRITA A RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS, INCABÍVEL PARA ACÓRDÃO JÁ PROFERIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face do acórdão que, conhecendo e dando provimento à apelação, anulou a sentença que havia reconhecido a prescrição quinquenal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora pública estadual, com base no reconhecimento dos efeitos interruptivos do prazo prescricional decorrentes do ajuizamento de ação de protesto judicial pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegada ausência de personalidade sindical da APLB como óbice à interrupção da prescrição em favor de todos os beneficiários do título coletivo; e (ii) definir se se impõe a suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo n. 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição ou obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da Ação de Protesto n. 8008008-06.2023.8.05.0001 pela entidade sindical, concluindo fundamentadamente, com amparo na jurisprudência do STJ e do TJBA, que a pretensão executória não estava fulminada pela prescrição. 5. A alegação de ausência de personalidade sindical da APLB constitui inovação argumentativa vedada na via dos embargos de declaração, porquanto não foi suscitada nas razões ou contrarrazões recursais no momento processual oportuno. 6. A suspensão determinada no âmbito do Tema Repetitivo n. 1.033 do STJ alcança os recursos especiais e agravos em recurso especial que tramitem em segundo grau ou no STJ, não incidindo sobre acórdão já proferido em grau de apelação. 7. Os embargos revelam nítido caráter infringente, buscando, sob o pretexto de omissão, rediscutir o mérito do julgado e introduzir teses não deduzidas na fase recursal própria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à introdução de novas teses jurídicas não suscitadas no momento processual oportuno. 2. A suspensão decorrente da afetação do Tema Repetitivo n. 1.033/STJ alcança os recursos especiais e agravos em recurso especial, não incidindo sobre acórdão já proferido pelas instâncias ordinárias. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 1.037; CC/2002, art. 202, incisos I e II; Decreto-Lei n. 20.910/1932, arts. 1º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.966.838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13/06/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.992.593/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03/10/2022; TJBA, Apelação n. 8000144-38.2023.8.05.0090, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 01/10/2024; TJBA, IRDR n. 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06), Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 12/04/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8132201-25.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DA CONCEICAO MOREIRA RIBEIRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, 26 de Novembro de 2025.